Tribunal: TJSP
Processo: 0000101-06.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000101-06.2018.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante ALTEMIR
FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
2
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552
Apelantes: Altemir Ferreira de Oliveira e Francisco Wellington Alves de Menezes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Voto no 12120
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva.
Condenação mantida.
PENA e REGIME bem aplicados.
APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 349/358, acrescenta-se
que a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal do Foro da Comarca de Leme,
Dra. Renata Heloisa da Silva Salles, julgou procedente a ação penal e
condenou ALTEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA às penas de 05 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado e, pagamento de 583 dias-
multa, mínimo legal, e FRANCISCO WELLINGTON ALVES DE
MENEZES à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial
fechado e, pagamento de 417 dias-multa, ambos por infração ao artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
A mesma sentença absolveu os réus da prática do delito de
associação para o tráfico de drogas por falta de provas.
Inconformados recorrem os réus.
FRANCISCO busca sua absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, aplicação da pena mínima, fixação de regime aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
392/396).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
3
ALTEMIR por sua vez, busca apelar em liberdade. No
mérito busca sua absolvição (fls. 410/428).
Contrarrazoado o recurso pelo provimento dos apelos (fls.
432/433), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 442/455).
É o relatório.
Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia
27 de abril de 2018 por volta das 16h00min, na Rua Francisco Medeiros,
Jardim Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Leme/SP, FRANCISCO
WELLINGTON ALVES DE MENESES, qualificado a fl. 32, e ALTEMIR
FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo negão, qualificado a fl. 26, tinham em
depósito e guardavam, para fins de tráfico, 03 (três) porções de cocaína,
pesando aproximadamente 1,8 gramas, e 51 (cinquenta e um) porções
contendo Cannabis sativa L. (maconha), pesando aproximadamente 90,83
gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Na data dos fatos, agentes da lei foram informados de que
duas pessoas estavam no local traficando drogas, sendo que ambos
guardavam as drogas em um terreno baldio e as entregavam para um
adolescente realizar a venda delas.
A seguir, dirigiram-se ao local dos fatos e lá visualizaram
o adolescente Guilherme parado na esquina, sendo que ao perceber a
aproximação da viatura policial, o adolescente dispensou 03 (três) porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
4
maconha e tentou fugir.
Após perseguição, os agentes lograram êxito em abordar
Guilherme e, em revista pessoal, apreenderam com ele a quantia de espécie
de R$ 20,00 (vinte reais), produto do narcotráfico.
Na sequência, ingressaram na residência situada na Rua
Francisco Medeiros, n. 113, Jardim Novo Horizonte, ocasião em que o
denunciado Altemir Ferreira de Oliveira arremessou a quantia em espécie de
R$ 131,00 no telhado de uma residência vizinha.
Em buscas no terreno baldio, nas proximidades da casa, os
agentes encontraram 03 (três) eppendorfs contendo cocaína e 48 (quarenta e
oito) porções de maconha.
As substâncias estavam devidamente embaladas e prontas
para serem entregues ao consumo de terceiros.
Ao contrário do sustentado pelos combativos Defensores, a
prova é firme e conclusiva a respeito da responsabilidade dos Apelantes.
A materialidade delitiva restou incontroversa.
A autoria, a meu ver, restou inconteste.
FRANCISCO WELLINGTON manteve o silêncio na fase
policial. Em juízo, negou o fato. Estava em casa quando a polícia chegou.
Morava na mesma casa de Altemir. Foram abordados, os policiais revistaram
tudo com ajuda de cachorros e nada encontraram. Tinha um menor lá fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
5
que não conheciam. Os policiais entraram no terreno e encontraram as
drogas. Mas a droga não foi apresentada. Não conhecia o guarda municipal. É
usuário de maconha e nunca havia sido preso ou processado. Trabalhava na
roça e ganhava R$ 50,00 por dia. Não foi trabalhar porque estava com sua
namorada e fariam almoço. Afirmou que conhecia Altemir há uns dias, porém
não sabia precisar o tempo exato.
ALTEMIR também optou pelo silêncio na fase policial. Em
juízo, disse que estava dentro de casa com Francisco. Foi varrer os cômodos
de fora. Ele e Francisco fariam um almoço. Havia outros amigos no local. A
polícia entrou e colocou todas para fora. Foram colocados para fora da casa,
revistaram tudo e nada acharam. Pegaram um menor que sequer conhecem e
entraram num terreno. Nenhuma droga foi apresentada. Foram levados para a
delegacia. Já foi condenado por tráfico de drogas em 2013, à pena de 01 ano
e 08 meses, a qual foi devidamente cumprida. É usuário de cocaína, maconha
não.
Guilherme, quando ouvido na fase policial também preferiu
o silêncio.
O guarda municipal João Carlos Cerbi Júnior afirmou que
receberam uma denúncia de que duas pessoas, sendo uma delas com o vulgo
"Negão", na companhia de outro indivíduo estavam no tráfico de
entorpecentes. Os dois residiam próximo ao local dos fatos e ocultariam os
entorpecentes em meio ao mato de um terreno baldio, localizado defronte à
residência deles. Os dois fariam a distribuição dos entorpecentes a um menor,
que por sua vez, venderia as drogas na esquina da mesma rua. Os maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
6
apenas guardariam em sua residência o dinheiro advindo da venda das drogas
e que o menor ficaria responsável por retirar as drogas que se encontravam
escondidas e vende-las aos consumidores. Diante das denúncias,
diligenciaram até o local e, ao se aproximarem, puderam observar o
adolescente Guilherme na esquina da rua, parado, em atitude típica de
indivíduos que fazem a venda de drogas. Guilherme, ao perceber a
aproximação da viatura policial, dispensou algo ao solo e tentou fugir. O
menor foi abordado e identificado. Retornando ao local onde ele estava, foi
possível localizar três porções de maconha. Com o menor ainda foi localizada
a quantia em dinheiro de R$20,00 (vinte reais). Diligenciaram até o numeral
113 da rua. No interior da residência, lograram encontrar os acusados, sendo
que um deles, ao perceber a presença dos policiais civis, jogou sobre o
telhado da residência vizinha certa quantia em dinheiro. Foi Altemir quem
jogou o dinheiro no momento da abordagem. Em buscas pelo local,
inicialmente nada de ilícito foi localizado, apenas a importância em dinheiro
de R$131,00 em notas trocadas, que estava no telhado da casa dos fundos.
Continuando em diligências pelo local, se dirigiram ao terreno baldio
localizado defronte à residência. Em buscas vieram localizar no mato um
invólucro plástico, contendo em seu interior 48 embalagens com substância
entorpecente maconha, semelhante àquelas encontradas anteriormente com o
menor, conforme a denúncia recebida.
O policial civil Luis Fernando Coradini narra fatos
semelhantes ao de seu parceiro. Disse que sabiam que Altemir, vulgo
"Negão", era um dos gerentes do tráfico e Francisco era seu ajudante.
Souberam que eles se utilizavam de menor. Prenderam um menor na esquina
e no mesmo dia, encontraram drogas e dinheiro com o menor. Rumaram para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
7
a casa de Altemir que negou o tráfico. Viram que ele jogou pela janela certa
quantia em dinheiro. Foram no terreno da frente dos correus, que moravam
juntos, na Mascarim no 113. Havia informação da Policia Militar e também da
Polícia Civil que os corréus estavam sempre juntos e já tinham sido
abordados anteriormente por aqueles. A droga encontrada com o menor era
idêntica àquele que estava no terreno defronte a casa dos corréus.
A condenação deve ser mantida.
Havia investigação policial e denúncias de que Altemir
“negão” era um dos gerentes do tráfico e que Francisco o estaria ajudando.
Francisco afirmou que conhecia Altemir há alguns dias e,
no entanto, já residiam na mesma casa.
A denúncia dava conta ainda de que a droga não era
guardada na casa e sim num terreno baldio e de que usavam um adolescente
para vendê-la. Ressaltando que na casa só haveria dinheiro.
O adolescente foi localizado exatamente como mencionado
na denúncia e com drogas.
Muito embora a droga não tenha sido localizada na casa dos
réus, foi localizada no terreno da frente e era idêntica a que estava com o
adolescente apreendido.
Neste ponto, é importante destacar que os depoimentos dos
policiais foram harmônicos e firmes no que é essencial, não havendo razão
para desprezá-los só porque emanam de policiais. Ademais, não existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
8
nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem
falsamente os réus.
Todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo,
pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social
ou outro qualificativo do depoente. Em outras palavras, é de valia aferível em
face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente,
desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o
demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente
ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente
interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a
demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o
testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar.
Não se pode aceitar preconceito vazio, repulsa genérica,
apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e
provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento,
para destituí-lo de valor probante.
Em relação às penas, não cabe qualquer alteração.
ALTEMIR é reincidente específico e sua pena foi
exasperada em 1/6, afastando-se corretamente o redutor.
Já Francisco foi beneficiado com redução de 1/6 em razão
de sua primariedade. Aqui de forma correta não foi concedido o redutor em
grau máximo tendo em vista a quantidade e diversidade de drogas
encontradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
9
Em relação ao regime, é entendimento sedimentado nesta
Câmara que o regime prisional fechado, imposto por texto expresso de lei, é o
único compatível com a gravidade do delito praticado.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade provisória,
fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber pena
alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
A respeito, tem-se que “O regime prisional inicial fechado
é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após
a publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1o do art. 2o
da Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
julgado 04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES)
tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, a.
r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo
eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
A prisão preventiva dos réus deve ser mantida, uma vez que
responderam o processo presos.
De fato, se os requisitos da prisão preventiva estiveram
presentes durante todo o processo, não seria razoável soltá-los após a
condenação.
Altemir é reincidente específico com apenas 24 anos de
idade, o que denota fazer do crime seu meio de vida, justificando a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
10
preventiva para que não volte a delinqüir.
Francisco por sua vez, embora primário, está visivelmente
engajado no crime uma vez que auxilia um gerente do tráfico.
Também não é o caso de substituir a pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos.
O crime de tráfico de entorpecente, por expresso comando
constitucional, é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5o,
XLIII). O texto constitucional não excepciona, razão pela qual não há como
excluir-se o traficante enquadrável no § 4o, do art. 33.
O rigor com que a Carta Política tratou o traficante é
incompatível com quaisquer benefícios, tanto que o regime inicial, em tal
caso, será o fechado (art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, na redação que lhe deu
o art. 1o, da Lei no 11.464/07).
Apesar da Resolução no 05, editada pelo Senado Federal,
que suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06,
mantém-se o entendimento de que o único regime prisional compatível com o
delito de tráfico, equiparado a hediondo, é o fechado.
O delito de tráfico foi reputado de especial gravidade pela
Constituição da República. Nesta conformidade, não considero razoável
substituir-se a sanção reclusiva por penas alternativas. Trata-se de crime que
exige punição mais severa, razão pela qual não se mostra social e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
11
juridicamente recomendável a pretendida substituição, insuficiente à
prevenção e reprovação do delito, à vista do disposto no art. 44, inc. III, do
Código Penal.
Sobre o tema, existem diversos julgados desta Egrégia
Corte:
“Os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas que
acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura
indiferente adotada pelo agente com relação à saúde pública, o bem estar
social, e as nefastas consequências de seus atos e isso vai de encontro com o
requisito previsto no inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os
motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja
suficiente'.
Assim, embora o delito tenha sido praticado sem violência
ou grave ameaça e a peticionária não seja reincidente, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível na
espécie, uma vez que seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito
penal (artigo 44, III, do Código Penal).” (TJSP, Revisão Criminal no
0011144-88.2011, Relator Des. Aguinaldo de Freitas Filho, 5a Câmara de
Direito Criminal, j. 31/05/2012, v.u.).
E mais:
“Inviável, por fim, a pretendida substituição da pena
restritiva de direitos, absolutamente inadequada à conduta daquele que se
dedica à prática de tráfico, conduta social de consequências nefastas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000101-06.2018.8.26.0552 -Voto no 12120
12
sociedade.” (TJSP, Apelação no 0040683-80.2010.8.26.0050, Rel. Des.
Pinheiro Franco, 5a Câmara de Direito Criminal, j. 30/06.11, v.u.).
E ainda: “Impossível a substituição prevista no artigo 44,
do Código Penal, ou mesmo a concessão do sursis, pois o crime de tráfico de
entorpecentes revela uma gravidade peculiar, ferindo o equilíbrio social e
desestabilizando a sociedade, tanto assim que, por força de norma
constitucional, é assemelhado aos crimes hediondos, cuja pena deve ser
cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se
mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ou com a concessão de sursis.” (TJSP, Apelação no
0023644-33.2010.8.26.0224, Rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço, 5a
Câmara de Direito Criminal, DJ 21/01/2012).
Nesse sentido confiram-se, também, os julgados: TJ/SP,
Apelação no 9000009-40.2009.8.26.0114, Rel. Des. Machado de Andrade, 6a
Câmara de Direito Criminal, j. 31/12/1012; TJ/SP, Embargos de Declaração
no 0002115-24.2010.8.26.0396/50000, Rel. Des. Silmar Fernandes, 6a
Câmara de Direito Criminal, j. 17/05/2012; TJ/SP, Embargos de Declaração
no 9000002-27.2007.8.26.0564/50000, Rel. Des. Machado de Andrade, 6a
Câmara de Direito Criminal, j. 31/05/2012.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos defensivos,
mantendo-se, no todo, por seus próprios fundamentos r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
Relator